Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743472-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO DE CASTRO MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo de Castro Melo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0707479-34.2024.8.07.0020, indeferiu o parcelamento das custas processuais, nos seguintes termos: “Não merece ser acolhido o pedido de parcelamento das custas processuais. Isso porque não é possível vislumbrar que a autora não possa arcar com o pagamento integral das custas processuais no momento ou mesmo que o pagamento poderá onerar em demasia suas finanças. O autor é Policial Penal do DF e observa-se, nos extratos anexados aos autos, valores de R$ 10.439,49 e R$ 20.316,82 recebidos como "salário", fato que não condiz com a alegada dificuldade com o pagamento integral das custas, sobretudo considerando os valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Diante da ausência de comprovação da precária situação financeira da autora, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revela-se razoável a rejeição ao pedido de parcelamento das custas iniciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pagamento das custas de forma parcelada. INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. Em síntese, o Agravante argumenta que, embora receba remuneração substancial, possui diversos empréstimos descontados em seu contracheque, e que o rendimento líquido é de R$ 5.762,30 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). Afirma que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Salienta que, diante do alto valor das custas, devem ser pagas em 6 (seis) parcelas mensais. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto o parcelamento das custas processuais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Na espécie, a gratuidade de justiça já foi indeferida por meio de decisão preclusa. O Agravante postula, agora, o parcelamento das custas processuais, sob o fundamento de que o pagamento integral poderá comprometer sua subsistência. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero que o indeferimento do pedido de parcelamento foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. Embora o contracheque de fevereiro aponte o valor líquido de R$ 5.784,38 (cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), os extratos bancários indicam o aumento substancial na remuneração líquida nos meses posteriores. Houve o depósito dos montantes líquidos de R$ 9.589,61, R$ 20.316,82, R$ 10.439,49 nos meses de abril, maio e junho, respectivamente, quantia acima da média dos rendimentos dos trabalhadores brasileiros, o que revela o acerto da r. decisão agravada. Em conclusão, até prova em contrário, o Agravante tem situação financeira favorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo não ameaça a subsistência do devedor, sendo, portanto, indevido o parcelamento pleiteado. Ademais, do momento do protocolo da petição inicial (12.4.2024) até a presente data já se passaram os seis meses postulados. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino à Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Dispenso informações. Recolhido o preparo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora